Tribunal: TCU
Processo: 007.970/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1361/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "d", e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 740/2021-TCU-Plenário , para que: 1) no subitem 9.3, onde constou: "9.3. aplicar ao Sr. Francisco Yutaka Kurimori (CPF: XXX.696.018-XX) multa prevista no art. 58, IV, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);" Passe a constar: "9.3. aplicar ao Sr. Francisco Yutaka Kurimori (CPF: XXX.696.018-XX) a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 , no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2) Seja acrescido o subitem 9.8. com a seguinte redação: "9.8. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações." 1. Processo TC- Processo 007.970/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.793/2016-9 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.8. Representação legal: Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30.327/OAB-GO), Joao de Carvalho Leite Neto (19.914/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea; Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30327/OAB-GO), Joao Augusto de Lima (20.264/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Raul da Rocha Passos Neto, Alceu Penteado Navarro (24408/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.